Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

2. É permitida a contratação por outras vias que não os certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil, porém, exige-se, para tanto, que as instituições financeiras forneçam a segurança necessária apta a certificar de que não houve adulteração de conteúdo do documento e a parte signatária seja de fato a que consta como contratante. A mera oposição de "selfie" do rosto da autora, acompanhada de seu documento pessoal, como retrata o caso em tela, não dá respaldo e confiabilidade à declaração de anuência quanto ao empréstimo firmado, principalmente diante das inúmeras fraudes deflagradas neste tipo de negociação.

3. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de apuração de eventual má-fé.

4. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.

5. Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado pelo STJ, n.54.

6. Apelação do Banco conhecida e não provida.

7. Apelação da autora conhecida e provida.